Tribunal: TJDFT
Processo: 0017417-51.2015.8.07.0007
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:
Trata-se de embargos de declaração interposto por FORQUILHA PNEUS LTDA contra a decisão que não conheceu do apelo manejado por JOSÉ DE OLIVEIRA FILHO e ROSSANA RESENDE NÓBREGA (ID 15551063). O embargante aduz, em síntese, que o julgado é omisso, haja vista não ter disposto a respeito da majoração dos honorários, prevista no art. 85, § 11, do CPC. Pede seja sanado a apontado vício. Em face do pedido de efeitos infringentes, os embargados foram intimados para se manifestar (ID 15727864). É o relato do necessário. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver no julgado contradição, omissão, obscuridade ou erro material a ser sanado, sendo possível, excepcionalmente, a sua alteração ou modificação. O embargante sustenta, em síntese, omissão na decisão embargada, haja vista a ausência de manifestação a respeito da majoração dos honorários de sucumbência De fato, houve omissão no acórdão quanto à referida verba. Conforme se verifica dos autos, o embargante foi citado para oferecer contrarrazões ao recurso de apelação interposto, o qual não foi conhecido, monocraticamente, diante do recolhimento insuficiente do preparo. Não obstante o art. 85, § 11, do CPC consignar que “o tribunal, ao julgar o recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal [...]”, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte admitem que a aludida majoração também seja feita pelo relator na decisão monocrática que não conhece do apelo. Nessa diretriz, os seguintes precedentes: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTAÇÃO MONOCRÁTICA NÃO ATACADA. INADMISSIBILIDADE. REGRA TÉCNICA DE CONHECIMENTO RECURSAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 315⁄STJ. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO DO § 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. VIABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Não se admite a interposição de Embargos de Divergência na hipótese de não ter sido analisado o mérito do Recurso Especial, conforme a Súmula 315⁄STJ. 2. A questão que sobeja em divergência é quanto ao cabimento ou não de honorários de advogado nesta fase recursal, novidade instituída pelo Novo Código de Processo Civil. 3. Os critérios de cabimento dos honorários advocatícios recursais, previstos no § 11 do art. 85 do novo CPC, já foram tema de discussão na Terceira Turma, na sessão de 4 de abril de 2017, no julgamento dos EDcl no AgInt no REsp 1.573.573⁄RJ, o que levou à uniformização do tema no âmbito daquele órgão julgador. 4. Tais critérios foram reavaliados pela Segunda Seção, no julgamento do AgInt nos Embargos de Divergência em REsp 1.539.725-DF, os quais passam a ser adotados como entendimento desta egrégia Corte Especial. 5. É devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC⁄2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: a) decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso. 6. Não haverá honorários recursais no julgamento de Agravo Interno e de Embargos de Declaração apresentados pela parte que, na decisão que não conheceu integralmente de seu recurso ou negou-lhe provimento, teve imposta contra si a majoração prevista no § 11 do art. 85 do CPC⁄2015. 7. Com a interposição de Embargos de Divergência em Recurso Especial tem início novo grau recursal, sujeitando-se o embargante, ao questionar decisão publicada na vigência do CPC⁄2015, à majoração dos honorários sucumbenciais, na forma do § 11 do art. 85, quando indeferidos liminarmente pelo relator ou se o colegiado deles não conhecer ou negar-lhes provimento. 8. Quando devida a verba honorária recursal, mas, por omissão, o Relator deixar de aplicá-la em decisão monocrática, poderá o colegiado, ao não conhecer do respectivo Agravo Interno ou negar-lhe provimento, arbitrá-la ex officio, por se tratar de matéria de ordem pública, que independe de provocação da parte, não se verificando reformatio in pejus. 9. Da majoração dos honorários sucumbenciais promovida com base no § 11 do art. 85 do CPC⁄2015 não poderá resultar extrapolação dos limites previstos nos §§ 2o e 3o do referido artigo. 10. É dispensada a configuração do trabalho adicional do advogado para a majoração dos honorários na instância recursal, que será considerado, no entanto, para quantificação de tal verba. 11. In casu, denota-se: a) a majoração da verba, no caso que ora se examina, decorre da inadmissão dos Embargos de Divergência – o que, como visto, trouxe novo grau recursal com sua interposição; b) a lei não exige comprovação do efetivo trabalho adicional realizado pelo advogado da parte recorrida para a majoração dos honorários. O trabalho adicional realizado pelo advogado da parte recorrida, em grau recursal, deve ser tido como critério de quantificação, e não como condição para majorar os honorários. 12. Quanto à matéria, precedentes do Pretório Excelso: ARE 898.896 AgR-EDv-AgR⁄RJ – Relator Ministro Dias Toffolli, julgado em 24/02/2017, Tribunal Pleno, DJe de 15/03/2017; ARE 859.077 AgR-ED-EDv-AgR⁄AC – Relator Ministro Marco Aurélio, julgado em 23/03/2017, Tribunal Pleno, DJe de 29/05/2017. 13. Cabível a majoração dos honorários recursais em desfavor da parte insurgente, nos termos da decisão agravada. 14. Agravo Interno não provido. (AgInt nos EAREsp 762075, Relator: MINISTRO FELIX FISCHER, Corte Especial, data de julgamento: 19/12/2018, publicado no DJe: 07/03/2019 – grifou-se). DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS NO JULGADO. AUSÊNCIA DE PREPARO. DETERMINAÇÃO PARA CUMPRIMENTO NÃO ATENDIDA. DESERÇÃO. PRECLUSÃO. HONORÁRIOS. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGA SEGUIMENTO AO RECURSO. ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. POSSIBILIDADE. [...] 3. Em razão de recente decisão do STJ reconhecendo ser cabível a majoração da verba honorária em razão de decisão monocrática que nega seguimento ao recurso, reconhece-se o vício de omissão no julgado quando não trata da matéria, sendo passível de correção com atribuição de efeitos infringentes ao julgado. 4. Embargos de declaração conhecidos e providos os declaratórios opostos pela Ré. (Acórdão 1166162, 07018899220188070018, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 10/4/2019, publicado no DJE: 26/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/15. ERRO, OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. FUNDAMENTO DA DECISÃO. DESERÇÃO. ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. MAJORAÇÃO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OMISSÃO. CORREÇÃO. POSSIBILIDADE. [...] 4. É devida a majoração dos honorários advocatícios na decisão que não conheceu a apelação da parte adversa em razão da existência cumulativa dos requisitos: a) decisão recorrida publicada a partir de 18/3/2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação ao pagamento de honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso". Precedentes do STJ. 5. Recursos conhecidos. Embargos opostos pela autora desprovidos. Embargos opostos pela ré providos. (Acórdão 1141628, 07074472720178070003, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 28/11/2018, publicado no DJE: 10/12/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGA SEGUIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO NO JULGADO. OMISSÃO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. POSSIBILIDADE. 1. A teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis contra decisão que apresentar contradição, omissão, obscuridade ou corrigir erro material, sendo possível, excepcionalmente, a alteração ou modificação do julgado. 2. O Colendo Superior Tribunal de Justiça reconheceu ser devida a majoração prevista no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, na decisão que não conheceu da apelação, quando estiverem presentes, simultaneamente, os seguintes requisitos: a) decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso. (AgInt nos EREsp 1539725/ DF, Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Segunda Seção, julgado em 9/8/2017, Dje 19/10/2017). 3. Constatada a omissão na decisão monocrática, no que se refere à majoração dos honorários sucumbenciais, impõe-se a integração do decisum, imprimindo-lhe efeitos modificativos. 4. Embargos de declaração conhecidos e providos. Unânime. (Acórdão 1228901, 07019250320198070018, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 5/2/2020, publicado no DJE: 17/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada – grifos nossos). Cabível, portanto, a majoração de honorários advocatícios na espécie. Ante o exposto, ACOLHO os embargos para, sanando a omissão apontada, majorar a verba arbitrada a título de honorários advocatícios para 12 % (doze por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. Intimem-se. À Secretaria, para que observe a parte final da petição ID 15727864. Desembargador JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA Relator